Tribunal: TJSP
Processo: 2137376-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Loja em shopping center. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de tutela de urgência. Tutela deferida para determinar que a requerida se abstenha de: a) cobrar as contas de energia elétrica pela média, durante a vigência de medidas sanitárias restritivas, devendo cobrar apenas o efetivamente consumido, b) negativar a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Loja em shopping center. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de tutela de urgência. Tutela deferida para determinar que a requerida se abstenha de: a) cobrar as contas de energia elétrica pela média, durante a vigência de medidas sanitárias restritivas, devendo cobrar apenas o efetivamente consumido, b) negativar a requerente em órgãos restritivos, c) promover corte de energia elétrica. Fechamento do shopping em razão de pandemia da Covid-19. Teoria da imprevisão. Art. 317 do Código Civil. Elementos de convicção que, num exame sumário, autorizam a concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido.
Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de cognição sumária, considerando o fechamento do shopping devido à pandemia e os dados apresentados, cabe, a priori, observar a teoria da imprevisão, nos termos do art. 317 do CC, sopesando os valores sociais em conflito. Assim, preenchidos os requisitos necessários, resta mantida a concessão da tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de: a) cobrar as contas de energia elétrica, pela média, durante o período das medidas sanitárias restritivas, devendo cobrar apenas o efetivamente consumido, b) negativar a requerente em órgãos restritivos e c) promover corte de energia elétrica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2137376-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado DSV COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137376-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43568
2
COMARCA: Campinas – 10a Vara Cível – Juíza Marta Brandão Pistelli
AGTE. : Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
AGDA. : Dsv Comércio de Alimentos Ltda Me

VOTO No 43.568
EMENTA: Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Loja em shopping center. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de tutela de urgência.
Tutela deferida para determinar que a requerida se
abstenha de: a) cobrar as contas de energia elétrica pela
média, durante a vigência de medidas sanitárias restritivas,
devendo cobrar apenas o efetivamente consumido, b)
negativar a requerente em órgãos restritivos, c) promover
corte de energia elétrica. Fechamento do shopping em
razão de pandemia da Covid-19. Teoria da imprevisão. Art.
317 do Código Civil. Elementos de convicção que, num
exame sumário, autorizam a concessão da tutela de
urgência. Recurso desprovido.
Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de cognição
sumária, considerando o fechamento do shopping devido à pandemia e
os dados apresentados, cabe, a priori, observar a teoria da imprevisão,
nos termos do art. 317 do CC, sopesando os valores sociais em conflito.
Assim, preenchidos os requisitos necessários, resta mantida a concessão
da tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de:
a) cobrar as contas de energia elétrica, pela média, durante o período
das medidas sanitárias restritivas, devendo cobrar apenas o
efetivamente consumido, b) negativar a requerente em órgãos restritivos
e c) promover corte de energia elétrica.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação declaratória de inexistência de débito, deferiu a liminar pleiteada para determinar que
a requerida se abstenha de (1) cobrar as contas de luz dos meses de abril e maio de 2020,
ou qualquer outra, pela média, durante a vigência de medidas sanitárias restritivas, devendo
cobrar apenas o efetivamente consumido; (2) negativar a requerente em órgãos restritivos e
(3) promover o corte de energia elétrica.
Alega a agravante que não estão preenchidos os requisitos para
concessão da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC. Aduz que, diante da pandemia do
coronavírus, passou a adotar medidas, tais como a não realização de novos cortes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137376-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43568
3
fornecimento de energia pelo prazo de noventa dias; religação de todos os clientes
submetidos a tarifas sociais e manutenção do fornecimento absoluto a clientes cuja
atividade tenha sido reconhecida como essencial pelo Governo Federal. Assevera que a
unidade consumidora em questão não se enquadra nas regras da Resolução no 878/2020,
que determinou a vedação da suspensão do fornecimento de energia elétrica por
inadimplemento pelo prazo de noventa dias, pois a agravada faz parte do subgrupo B3
comercial. Sustenta que a impossibilidade financeira da agravada não pode ser presumida,
devendo ser demonstrada. Afirma a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia
elétrica em razão da inadimplência. Alega que a unidade consumidora agravada foi
faturada pela média nos meses de março, abril e maio/2020 por falta de acesso ao quadro
de medição, estando o procedimento de acordo com Resolução da ANEEL. Postula a
concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, a agravada
apresentou contraminuta.
É o resumo do essencial.
A norma processual tem como requisitos para a concessão da tutela
de urgência a comprovação de elementos de informação que conduzam à plausibilidade de
suas alegações (fumus boni iuris), assim como o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), além da
reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300, § 3o, do CPC/15).
Conforme lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, "A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória" ("Novo Código de
Processo Civil Comentado"; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137376-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43568
4
No caso, buscou a autora, ora agravada, a concessão de medida
diante do risco de prejuízos irrecuperáveis a ela. Há notoriedade do fato pandêmico e dos
efeitos econômicos, aqui e em muitos países do mundo, de extrema gravidade. O cenário
que se apresenta exige cautela.
Não remanesce dúvida sobre a imprevisibilidade do fato nessa
magnitude, bem como das consequências que vem provocando. A autora, ora agravada, é
loja em shopping center que esteve fechado no período discutido. As atividades comerciais
foram interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19,
fundadas na Lei Federal no 13.979/2020 e no Decreto Estadual no 64.881/2020.
Assim, vê-se que, a princípio, a parte autora tem considerável razão
em seus argumentos, por desenvolver atividade empresarial, dependendo do exercício do
comércio para faturamento e para arcar com as despesas mensais, dentre elas, as contas de
consumo de energia elétrica, que possuem considerável valor.
A priori, tem-se como caracterizados motivos imprevisíveis e
inevitáveis, para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil.
“Art.
317.
Quando,
por
motivos
imprevisíveis,
sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto
possível, o valor real da prestação.”
Sendo evidente o impacto econômico, é possível a intervenção
judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão, havendo
perigo de dano, sendo caso de diferimento do contraditório.
Assim, não se verifica, em tese, prejuízo à concessionária, uma vez
que não houve suspensão do pagamento de energia por ela prestada, mas apenas foi
deferida a tutela para que a autora pague, durante a vigência das medidas sanitárias
restritivas, pelo consumo efetivo de energia elétrica, o que se coaduna com o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137376-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43568
5
vivenciado e a possibilidade de restabelecer o equilíbrio e a paridade entre as partes
envolvidas. Consequência disso, deve, ainda, a concessionária se abster de negativar a
requerente e de promover corte de energia elétrica nesse período. Isso não significa que a
concessionária fornecerá energia elétrica gratuitamente, pois, com o retorno das atividades
comerciais, que já está sendo realizado gradativamente, serão restabelecidas as condições
originárias pactuadas.
Conforme consignou a decisão agravada: “De fato, até o deslinde da
avença, poderão haver prejuízos irrecuperáveis à requerente e, além do mais, a medida não
trará prejuízo à requerida, que poderá receber, se o caso, os valores devidamente ajustados.
Também há de se consignar, que a presente medida é plenamente reversível se comprovado
o débito na instauração do contraditório.”
Desse modo, não há como modificar a decisão agravada que deferiu
a tutela de urgência, a qual deve ser prestigiada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator